Tribunal: TJBA
Processo: 0508454-21.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508454-21.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORINATO DIAS MEIRA SERTAO e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Bombeiro Militar e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade formulado por bombeiro militar, extinguindo o feito com resolução de mérito. O autor alegou exercer atividades insalubres, previstas no art. 92, V, "p", da Lei nº 7.990/2001, e requereu o pagamento do adicional na forma da legislação aplicável aos servidores civis. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O autor apelou buscando a reforma da improcedência; o Estado apelou visando à majoração dos honorários por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade a policial militar com base em norma de equiparação aos servidores civis; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade em razão do valor irrisório da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A previsão de adicional de insalubridade a policiais militares, nos termos do art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001, é norma de eficácia contida, dependendo de regulamentação – que ainda não foi editada – para sua concretização. 4. A regulamentação, apesar de existente apenas para os servidores civis do Estado da Bahia, exige a apresentação de laudo técnico emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança ou médico do trabalho, conforme Decreto Estadual nº 9.967/2002, ou pela Junta Médica Oficial do Estado, conforme Decreto nº 16.529/2016), o que não foi cumprido pelo autor. 5. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade pleiteado com base nas normas aplicáveis aos servidores civis do estado, mesmo com a alegada exposição a agentes nocivos no exercício das funções de bombeiro militar. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ confirma que, na ausência de prova técnica pré-constituída, não é possível o deferimento do pedido de pagamento do adicional. 7. Em relação aos honorários advocatícios, o valor arbitrado na origem (10% sobre o valor da causa de R$ 6.361,70) revela-se irrisório, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e conforme entendimento firmado no Tema 1076 do STJ. 8. Considerando a baixa complexidade da causa e os parâmetros legais, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado da Bahia provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p” e 107; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 88; Decreto Estadual nº 9.967/2002, arts. 4º e 6º; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8027766-08.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16.04.2019; STJ, REsp 1.746.072/PR, Tema 1076, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2022; TJ-SP, AC 1011248-50.2022.8.26.0009; TJDFT, AC 0701242-18.2023.8.07.0020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Cíveis nº 0508454-21.2018.8.05.0274, em que figuram como apelantes e apelados FLORINATO DIAS MEIRA SERTAO e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora e em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR